Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706538-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL em face de ato praticado pela DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL objetivando a manutenção do recebimento de auxílio alimentação por Defensor Público afastado do cargo para exercício de mandato classista. Denegada a segurança, a impetrante interpôs Apelação Cível ID 22930530. Busca a antecipação da pretensão recursal para que seja mantido o pagamento do auxílio alimentação a membro da Defensoria Pública do Distrito Federal afastado para mandato classista, ressaltando que o perigo de dano é iminente e decorre da exclusão do direito ao percebimento de verba de natureza alimentar. No mérito, pretende a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, com a manutenção do pagamento do auxílio alimentação. Preparo recolhido no ID 22930531. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 22930534, aventando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica. No mérito, busca o não provimento do apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar aventada em contrarrazões bem como sobre possível não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no bojo da apelação cível, em razão de inadequação da via eleita. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Posteriormente, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 18:34:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador